Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726721-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CASSIO MORAIS RAMOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição do interno CASSIO MORAIS RAMOS, pleiteando remição e comutação de penas, matérias afetas ao juízo da execução penal. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar, neste ato, os interesses do réu, cabendo-lhe instruir o pedido, se o caso, e informar se pretensão semelhante foi apresentada à VEP. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2025 19:36:11. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator